Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO. LEI No 11.788/2008. NEGATIVA DE ASSINATURA EM TERMO DE ESTÁGIO. DUPLA ATIVIDADE EDUCATIVA. CARGA HORÁRIA SEMANAL EXCEDIDA. LEGALIDADE DO ATO DA UNIVERSIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO VERIFICADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda as instituições de ensino, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC. Basta, pois, a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.
3. O inciso II do art. 10 da Lei no 11.788/2008 determina que a jornada de atividade em estágio deve constar do termo de compromisso, ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar, no caso de estudante do ensino superior, 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. Excepcionalmente, o estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais (Lei no 11.788/2008, art. 10, § 1o).
4. No caso concreto, o estudante do curso de Direito apelante pretendia desempenhar 2 (dois) estágios, em entidades diversas, que, somados, teriam a carga horária de 55 (cinquenta e cinco) horas semanais, razão pela qual a negativa de assinatura do termo de estágio da segunda atividade almejada não caracteriza ato ilícito das instituições de ensino, pois está em conformidade com a legislação que limita a jornada do estágio.
5. “O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. ‘Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo’ (Menezes Cordeiro., op. cit.).” (Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021).
5.1. Ainda que, por equívoco, em período anterior, o estudante tenha realizado ambos os estágios, com a carga horária excessiva, não há falar em expectativa legítima do apelante na manutenção do ato ilegal. É inaplicável o princípio venire contra factum proprium para subsidiar a pretensão de indenização material e moral, pois ilícito o primeiro comportamento que autorizou a concomitância dos estágios.
6. Não se desincumbido a parte autora da demonstração do fato constitutivo do seu direito indenizatório pleiteado (CPC, art. 373, I), afasta-se a responsabilidade civil das rés, impondo-se a improcedência da pretensão reparatória.
7. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.